Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700510-67.2023.8.07.0010 RECORRENTE: FÁBIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO DISPENSÁVEL. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto simples. Hipótese em que o acusado era conhecido da vítima e foi visto nas proximidades do local dos fatos, além de ter sido encontrado logo após o delito, na posse da res furtiva e tentando vendê-la, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação. A versão da vítima, apresentada de forma coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto na fase judicial, possui especial relevância em crimes patrimoniais e está corroborada por mais elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado. O procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tem lugar em caso de necessidade de se proceder ao reconhecimento pessoal, sendo dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de provas coligidos nos autos. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, sustenta a desclassificação da conduta para o crime de receptação, considerando que o insurgente foi encontrado pelos policiais com o objeto do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005